Tribunal: TJDFT
Processo: 0700201-29.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERDIÇÃO. DISPENSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE. A prestação de contas é obrigação do curador e medida de proteção ao interditado, apenas excepcionável quando no caso concreto não causar risco aos interesses e patrimônio do curatelado. Não havendo nos autos justificativa para a pretendida liberação da prestação de contas anual, a obrigação deve ser mantida.